Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. CUSTEIO EM CLÍNICA LOCALIZADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. AUSENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1.Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Em análise própria deste momento processual, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que a confirmação da existência de clínicas credenciadas/conveniadas ao plano de saúde na região administrativa de Taguatinga/DF aptas a realizar as terapias indicadas nos relatórios médicos do paciente com transtorno do espectro autista demanda o contraditório e a devida instrução processual.

3. O perigo da demora não está evidenciado, pois o plano de saúde indicou nova clínica especializada apta a realizar as terapias indicadas pelo profissional de saúde assistente, o que viabiliza a efetivação do tratamento médico prescrito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.